Tribunal: TJBA
Processo: 8010106-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010106-44.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JEAN LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1258/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da incidência do Tema 1.258 do STJ. O agravante sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e alega insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1.258 do STJ, especialmente quanto (i) à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial; e (ii) à existência de elementos probatórios autônomos e independentes aptos a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da admissibilidade do recurso especial, em sede de agravo interno, limita-se à verificação da existência de correspondência entre o acórdão recorrido e o precedente firmado em sede de recurso repetitivo.

4. O voto condutor do acórdão recorrido demonstrou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório consistente, em conformidade com a orientação do STJ no Tema 1258.

5. Constatada a aderência do acórdão recorrido à tese repetitiva, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC, com a consequente negativa de seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de pessoa inválido, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios válidos que embasam a autoria delitiva. 2. Mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a tese firmada no Tema 1.258/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº 8010106-44.2023.8.05.0039
,
em que figuram como agravante JEAN LEITE DOS SANTOS e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça